Tribunal: TJMT
Processo: 1019397-02.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1019397-02.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDILBERTO OLIVEIRA CALDEIRA - CPF: 174.059.668-45 (RECORRENTE), VERGINIA CHINELATO - CPF: 310.596.498-37 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1019397-02.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o
1019397-02.2024.8.11.0003

Recorrente:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Edilberto Oliveira Caldeira

EMENTA

RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela fornecedora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos morais, decorrentes de alegadas cobranças indevidas e erro na compensação de créditos de energia oriundos de microgeração fotovoltaica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Juizado Especial Cível tem competência para processar e julgar demanda que envolve suposto erro na compensação de créditos de energia elétrica oriundos de microgeração fotovoltaica, considerando a necessidade de prova técnica para apuração dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência dos Juizados Especiais Cíveis se limita a causas de menor complexidade, sendo aferida pelo objeto da prova e não pela matéria em si. Quando a instrução probatória exige perícia técnica detalhada, o procedimento simplificado dos Juizados se torna inadequado.

A análise da correta compensação de créditos de energia elétrica gerados por microgeração fotovoltaica demanda a verificação do funcionamento do medidor, da capacidade de produção, dos fatores climáticos e da correta contabilização da energia injetada na rede, o que exige prova técnica.

Nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, diante da impossibilidade de prosseguimento no rito dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

A competência dos Juizados Especiais Cíveis é afastada quando a causa demanda prova pericial complexa para sua adequada instrução e julgamento.

A análise da compensação de créditos de energia elétrica gerados por microgeração fotovoltaica pode envolver questões técnicas que exigem perícia, tornando o procedimento incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 9.099/95, artigo 51, II.

Jurisprudência relevante citada:

N.U 1009114-59.2020.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 22/02/2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1019397-02.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o
1019397-02.2024.8.11.0003

Recorrente:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Edilberto Oliveira Caldeira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:

Indenizatória.

Origem: 2o
Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT.

Sentença
(
Id. 256995662
)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, determinando o pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), por negativação de dívida tida como indevida.

Recurso Cível Inominado
(Id. 256995665):
defende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões:
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1019397-02.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o
1019397-02.2024.8.11.0003

Recorrente:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Edilberto Oliveira Caldeira

VOTO

Eminentes Pares
;

Trata-se de Ação Indenizatória, proposta por
Edilberto Oliveira Caldeira

em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
, sob o argumento de que, teria colocado placas solares em sua residência para a produção de energia elétrica em agosto de 2023 e que desde então as cobranças realizadas são feitas de maneira errônea.

Alega o consumidor que passou por dificuldades em ajustar a fatura, que a micro usina possui capacidade de gerar até 1.200 kWh e que a sua média de consumo até a instalação seria de 574kWh.

Sustenta que o medidor foi trocado três vezes e que ainda está em desacordo com a produção gerada. Esclarece que o equipamento instalado deveria ser trifásico e que estava instalado um equipamento bifásico e por fim, que haveria um jumper no disjuntor de energia no padrão e que não estaria sendo contabilizada a energia injetada na rede.

Cumpre esclarecer que a UC objeto da lide possui microgeração de energia, e que é necessária a verificação do funcionamento do medidor, a capacidade de produção, fatores climáticos da geração de energia e apuração das correspondentes compensações e utilização de saldo, que deve ser comprovada mediante a realização de prova técnica, tornando-se necessária a realização de perícia no caso em análise.

Outrossim, a responsabilidade civil decorrente de ato ilícito, em nosso ordenamento jurídico, se assenta sobre o tripé composto pelo
dano
à vítima, sendo ela parte legítima, culpa do agente e
nexo
causal entre a conduta ilícita deste (artigo 186 do Código Civil).

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DA PARTE AUTORA – NEGATIVA DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO PELA ENERGIA ATIVA INJETADA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA RECLAMADA – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INCISO II, DA LEI No 9.099/95 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

(N.U 1009114-59.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021)

Logo, é de fácil percepção que não se trata somente de causa de simples compensação de crédito de energia por microgeração fotovoltaica,
a causa se mostra complexa
, porque para chegar à conclusão de que houve injeção de energia ativa na rede de distribuição, e que haveria direito a uma compensação, bem como o valor do crédito,
será necessária a realização de perícia técnica, o que desde logo se torna incompatível com o rito de procedimento do juizado especial
.

Os Juizados Especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas sim à
prova necessária à instrução e julgamento do feito
.

O artigo 51, inciso II, da Lei no 9.099/95, preceitua que:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

(...)

II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;

É pacificado no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face de direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 – FONAJE: “
A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.

Por estas razões, conheço dos recursos e de ofício reconheço de ofício a incompetência dos juizados especiais para conhecer e julgar os pedidos formulados nos autos, em razão da complexidade da causa,
JULGANDO EXTINTO

o processo, sem resolução do mérito
, com fulcro no artigo 51, II da Lei 9.099/95. Consequentemente,
REPULTO PREJUDICADO
o recurso interposto.

Em face do que dispõe o artigo 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
C
uiabá-MT, 10/02/2025